Tribunal: CARF
Processo: 15521.000062/2007-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.000062/2007-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.093 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de agosto de 2020
Recorrente
JULICARLA HERNANDES MENDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/07/2005
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. AUTO DE
INFRAÇÃO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. GANHO DE CAPITAL NA
VENDA DE IMÓVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, dentre elas a promessa de
compra e venda.
APRESENTAÇÃO DE NOVOS MOTIVOS EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual. Decreto no
70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
ÔNUS
DA
PROVA.
FATO
CONSTITUTIVO
DO
DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus, por apresentar simples alegações desacompanhadas
dos meios de prova que as justifiquem .

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.000062/2007-94
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.093 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000062/2007-94

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 99/100), interposto contra o Acórdão 13-
32.352 da 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
II/RJ DRJ/RJ2 (e-fls. 91/93) que considerou, por unanimidade de votos, improcedente a
Impugnação do contribuinte (e-fls. 88/89) apresentada diante de Auto de Infração - AI (e-fls.
76/83) que levantou Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, relativo a omissão de ganhos de
capital na alienação de bens e direitos adquiridos em reais, que na data da lavratura, 31/05/2007,
atingiu o valor de R$ 51.853,94, composto de valor principal, multa e os juros de mora. O auto
foi cientificado ao sujeito passivo em 13/06/2007.
2. Reproduz-se o Relatório da Decisão de Piso, em sua essência, por bem
sintetizar os fatos ocorridos:
Relatório
(...).
3. O procedimento fiscal que resultou na constituição do crédito tributário acima
referido encontra-se relatado no Termo de Verificação Fiscal de fls. 72/75, constatando-
se que a infração decorreu da alienação do imóvel denominado Fazenda Ponte Nova,
localizado no município de São Fidélis, com 315,62 ha, registrado no cartório do 3°
Oficio de Notas de São Fidelis, registro 010 — Livro 44, fls. 13 e 14. Referido imóvel
foi adquirido pela impugnante e pelo co-proprietário Pedro Mendes Neto, em 23 de
dezembro de 2004, pelo valor de R$ 150.000,00, conforme escritura pública às fls.
60/61; e alienado, em 12 de julho de 2005, mediante contrato particular de promessa de
compra e venda, às fls. 11/14, pelo valor de R$ 825.000,00, sendo R$ 425.000,00 à
vista, em moeda corrente, a título de sinal e princípio de pagamento; R$ 200.000,0, em
moeda corrente, vencível em 31/12/2005, e R$ 200.000,00 mediante a transferência de
imóveis. Ficou ajustado, na referida promessa, que o pagamento das parcelas vincendas
poderia dilatar-se, até 30/06/2006; bem como a posse da sede do imóvel seria
transferida ao promitente comprador. Do exposto, a autoridade lançadora considerou o
ganho de capital auferido, proporcionalmente ao valor recebido a título de sinal,
importando o valor tributável de R$ 347.727,30, sendo imputável, a cada co-
proprietário, 50% desse montante (R$ 173.863,65).
4. Às fls. 08, Notificação Judicial, proposta pela impugnante e pelo co-proprietário do
referido imóvel, em face de Valmir Ordízio Barbosa, tendo por objeto o
descumprimento da cláusula quarta da referida promessa de compra e venda.
5. Cientificado da autuação em 13/06/2007 (fls. 79), o contribuinte protocolizou
impugnação, em 13/07/2007, às fls. 82/83, alegando, em suma, que, embora tenha
ocorrido a "mesa de negociação", nenhum valor teria sido pago e/ou recebido, apesar de
discriminado no documento que sustentou a ação fiscal, de modo que não teria ocorrido
o fato gerador da obrigação tributária.
3. Diante de tais argumentos impugnatórios, a DRJ proferiu o Acórdão que
manteve integralmente o lançamento e restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Data do fato gerador: Data do fato gerador: 31/07/2005
GANHO DE CAPITAL. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.093 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000062/2007-94

Uma vez comprovada a apuração de ganho de capital na alienação de bens imóveis,
resta caracterizada a ocorrência do fato gerador do Imposto de Renda.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
4. Do voto da instância a quo merecem ser extraídos os seguintes excertos, por
sua relevância:
Voto
(...)
7. O presente processo trata de apuração de ganho de capital na alienação de imóvel
rural. Por oportuno, transcreve-se a legislação pertinente:
Lei n° 7.713, de 1988:
“(...)
Art. 3o (...)
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer titulo, de bens ou direitos ou cessão ou
promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por
compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento,
doação, procuração em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de
direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins. (...) ".
[...]
8. Da análise dos textos transcritos, depreende-se que a operação descrita no documento
de fls. 11/14, consubstanciado em contrato de promessa de compra e venda configura
uma das hipóteses de alienação, legalmente previstas, e encontra-se, portanto, sujeita à
apuração de ganho de capital, caso haja diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição.
9. De outro lado, a argüição da defesa de que não teria recebido o valor devido pelo
promitente comprador, a título de sinal, não merece prosperar. Primeiro, a alegação é
desprovida de qualquer documento comprobatório, não se prestando a afastar a
evidência material em que se fundou o lançamento. Segundo, a Notificação Judicial de
fls. 08/10, em que a impugnante e o co-proprietário do imóvel acionaram o promitente
comprador, para fins de verificar o inadimplemento, por este, da cláusula quarta da
promessa de compra e venda, permite constatar que a o comprador chegou a ser imitido
na posse da sede do imóvel, de modo que o contrato não se reduziu a mera mesa de
negociações.
(...)
Recurso Voluntário
5. Inconformada após cientificada da decisão a quo, por via postal, em 30/12/2010
(e-fl.98), a ora Recorrente apresentou seu Recurso em 28/01/2012 (e-fl. 99), de onde seus
argumentos são extraídos e, em síntese, apresentados a seguir.
- concorda que a simples promessa de compra e venda de imóvel é instrumento
válido para configurar a transmissão dos direitos sobre o imóvel objeto do contrato e a
ocorrência do fato gerador, mas tal documento deve observar requisitos legais para sua
validação;
- frisa que o citado contrato carece de revestimento de legalidade, posto que
sequer foi registrado em cartório, não configurando então instrumento para comprovar a
transmissão dos direitos;
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.093 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000062/2007-94

- frisa ainda que o bem é litigioso e que não percebeu o valor, embora o
promitente comprador tenha se imitido na posse, o que é alvo de ação judicial (processo n.o
2007.013.000919-5));
- mesmo que a hipótese de rescisão do contrato por falta de pagamento não afaste
a incidência do fato gerador, destaca que houve o enriquecimento ilícito do promitente
comprador, e que não é justo que seja responsabilizada pelo imposto relativo a transação não
regularizada, confrontando o artigo 116 do CTN (ocorrência do fato gerador quando
definitivamente constituída a relação jurídica); e
- ressalta que a lavratura da escritura em cartório de registro de imóveis é
condição para que o compromisso de compra e venda adquira conteúdo de direito real, não
apenas pessoal, e só então adquira eficácia perante terceiros, continuando o vendedor como
proprietário do bem (artigo 1245 e parágrafo 1o do Código Civil então vigente).
6. Seu pedido final é pela exclusão do crédito tributário exigido e
subsidiariamente que se suspenda a exigibilidade do mesmo até a solução do litígio cível.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
8. O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade intrínsecos,
uma vez que é cabível, há interesse recursal, o recorrente detém legitimidade e inexiste fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos
de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se tempestivo. Portanto,
dele conheço.
9. Destaque-se que a impugnação baseou-se em suma na alegação de que
realmente tenha ocorrido uma "mesa de negociação" para entendimento entre os promitentes
vendedores e o promitente comprador, nenhum valor teria sido pago e/ou recebido, apesar de
discriminado na promessa de compra e venda que fundamentou a fiscalização, de modo que não
teria ocorrido o fato gerador da obrigação tributária.
10. Já em sede recursal alega: que realmente a promessa de compra e venda seria
válida para configurar a transmissão e a ocorrência do fato gerador, mas que na espécie o citado
documento carece de revestimento de legalidade, por não ter sido registrado em cartório, não
configurando a comprovação a transmissão dos direitos; o bem é litigioso e que não percebeu o
valor; que o promitente comprador se imitiu na posse, o que é alvo de ação judicial (processo n.o
2007.013.000919-5); que houve o enriquecimento ilícito do promitente comprador; que não é
justo que seja responsabilizada pelo imposto relativo a transação não regularizada; que sem a
lavratura da escritura continua como proprietária do bem.
11. Ou seja, dentre todas as alegações recursais apresentadas, apenas a de que não
percebeu valor nenhum foi levantada inicialmente em sede impugnatória, além da contribuinte
passar a concordar com a DRJ no ponto que instrumento de promessa de compra e venda é
válido para configurar a transmissão dos direitos sobre o imóvel objeto do contrato e a
ocorrência do fato gerador.
12. Necessário destacar que argumentos aduzidos tão somente em sede de recurso
voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.093 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000062/2007-94

administrativo fiscal. Seus argumentos de defesa devem ser apresentados na impugnação,
precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro momento processual, cf. o excerto
legal abaixo transcrito (Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no.
9.532/97)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Incluído pela Lei no. 9.532/97)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Incluído
pela Lei no. 9.532/97)
13. Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra
causa petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (e como já destacado, em especial ao § 4o do art. 16),
bem como aos arts. 141, 223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando
não há motivo para só agora aduzir os questionamentos referidos.
14. Revela-se, portanto, que as aduções recursais em específico, não antes
levantadas no curso do contencioso, não merecem ser conhecidas, à míngua de amparo
normativo para tanto.
15. Assim, resta apenas a apreciação da contestação de que não teria recebido
nenhum valor na negociação do imóvel. Como se depreende do artigo 117, § 4o do Regulamento
do Imposto de Renda, a promessa de compra e venda é considerada para apuração do fato
gerador do ganho de capital, sem referencia a seu adimplemento ou não. Transcreva-se:
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa física
que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza (Lei
no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 21).
(...)
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 3o).
16. Descabida sua alegação de não concretização do negócio por falta de
pagamento, e a interessada tampouco comprova tal fato. Aquele que alega deve provar uma vez
que as alegações desprovidas de meios de prova que as justifiquem não podem prosperar. A
alegação do direito sempre há de ser comprovada, cf. art. 373, inciso I, do Código de Processo
Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova
incumbe ao autor, e em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/72, que determina em seu art.
15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.093 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15521.000062/2007-94

17. Pertinente destacar que, em documentos judiciais encaminhados à fiscalização
pelo Juízo de Direito da Comarca de Cambuci (e-fl. 07), verifica-se a existência de ação judicial
movida pela interessada e outro, promitentes vendedores, face ao promitente comprador,
processo 2005.013.002360-6, onde na petição inicial aqueles questionam a posse por este de
todo o imóvel, ocupando as pastagens com gado, e não só da sede, conforme determinado na
cláusula quarta da promessa de compra e venda (e-fls. 13/14). Não se verifica na peça inicial (e-
fls. 9/11) questionamento sobre pagamentos, apenas sobre a posse de áreas de pastagens. Não
estão presentes nos autos documentos atinentes a outra ação judicial e o argumento precluso
sobre a existência de ação judicial em curso indica número de processo diverso deste citado.
18. Por fim, impertinente o pedido da interessada pela suspensão da exigibilidade
da cobrança do presente feito até a solução do litígio cível, por falta de previsão normativa para
tal. A suspensão da exigibilidade do crédito tributário está claramente prevista no artigo 151 do
Código Tributário Nacional, em seus incisos I a VI, que não envolvem a situação indicada pela
contribuinte. Senão vejamos:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
19. Assim, conclui-se como escorreita a decisão da DRJ no sentido da
manutenção do lançamento
Conclusão
20. Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital